Tribunal: TJDFT
Processo: 0726908-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA. FUNDADA DÚVIDA. SUBSTANCIAL DESVALORIZAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO MESMO BEM EM PROCESSO DIVERSO. CONSIDERÁVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS CONCLUSÕES. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 873, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante disposto no artigo 873 do Código de Processo Civil, é admitida a realização de nova avaliação do imóvel penhorado quando arguida, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; majoração ou diminuição no valor do bem posteriormente à avaliação; ou a existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.
2. Constatada a divergência significativa na avaliação do mesmo bem realizada contemporaneamente em processo diverso, com valor consideravelmente menor, aliado ainda ao transcurso temporal desde a última avaliação ultimada nos autos, dando margem à fundada dúvida sobre o valor estimado do imóvel na atualidade, mister autorizar a realização de nova avaliação, em consonância com o artigo 873 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.